Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706964-72.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO RAMOS DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA REPETITIVO 1.150 STJ. DESTINAÇÃO RECURSOS. INTERESSE PÚBLICO. ALTERAÇÃO ÍNDICE. CONSELHO DIRETOR. UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. 1. O entendimento do c. STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1150, ficou assim sedimentado: 1.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 1.2. As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 1.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta. 2. Até a promulgação da Constituição Federal os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Posteriormente, o artigo 239 da CF determinou que a arrecadação dos programas teria como destino financiar o programa do seguro desemprego e o abono salarial e, atualmente, outras ações previdenciárias, carecendo de fundamento a alegação de que o valor era aplicado pelo Banco em benefício próprio. 3. Consoante definido no acórdão de julgamento da tese referente ao Tema Repetitivo 1150 do STJ, a pretensão de alteração do índice ou do percentual dos índices definidos pelo Conselho Diretor, deve ser formulada em face da União, razão pela qual o pedido é improcedente em face do Banco do Brasil S/A. 4. Não configurado ato ilícito atribuível ao Banco do Brasil, elemento essencial para a responsabilização civil pelos danos alegados, deve ser mantido o julgamento de improcedência dos pedidos formulados. 5. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 344 do CPC, ao decidir que a revelia não implica a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora. Aduz que se incumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito diante das provas colacionadas e que a revelia do banco recorrido enseja o reconhecimento de procedência do pedido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 344 do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030